Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1007053-79.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Recorrida: VALDELICE MANCHADO PELISSARI.
Data do Julgamento: 23/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – CÂNCER DE MAMA – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) – HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO TRANSPORTE COMPROVADA – NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DE TODOS E DEVER DO MUNICÍPIO (ART. 196, CF) - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento do tratamento requisitado pelo médico, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.
2. A reclamante demonstrou de forma satisfatória, sua incapacidade financeira de arcar com as despesas de transporte para a cidade de Barretos/SP, para realização de tratamento de câncer.
3. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.
4. Comprovado que o paciente necessita de tratamento especializado fora do domicílio, compete aos entes federados arcar com custeio. Inteligência do art. 1o, § 1o e § 2o da Portaria 55/99 MS/SAS.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007053-79.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDELICE MANCHADO PELISSARI - CPF: 523.399.471-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022